Tribunal: TJSP
Processo: 0007297-98.2016.8.26.0066
Classe: Agravo Interno Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EM PARTE, NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL.
RECURSO REPETITIVO COM JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO. HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. Corrupção de menores. Prova da efetiva corrupção do inimputável. Desnecessidade. Delito formal. Hipóteses idênticas (Tema 221/STJ).
2. Agravo interno não provido, com determinação.